Tribunal: TJES
Processo: 5000898-81.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000898-81.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MIGUEL DE BORTOLI
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO INOMINADO
Nº 5000898-81.2018.8.08.0006

EMBARGANTE:
UNIMED VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
MIGUEL DE BORTOLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO INOMINADO interposto.
OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS PRETENDENDO NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. Embargos
CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade dos Embargos de Declaração (Id 1226578).

Contrarrazões foram apresentas pelo Embargado (Id 1270148).

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante (Id 1226110), posto que inconformada com o Acórdão (Id 1210702), que conheceu do Recurso Inominado Interposto pela Requerida Unimed, ora embargante, e negou-lhe provimento, mantendo a r. sentença
a quo
atacada (Id 175387), na qual
julgo parcialmente

procedente
os pedidos iniciais para confirmar medida liminar, no Id 175367, condenando a parte Requerida autorizar
a realização do procedimento de
RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA,
nos moldes em que indicado pelo médico solicitante do procedimento, e o que for necessário para realização do ato cirúrgico, conforme consta da guia de solicitação e documentos complementares. Bem como condenou a Requerida
a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

Culmina a Embargante por requerer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para ser sanado omissão,
e que seja realizado o
prequestionamento
necessário à interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Pois bem, a
Embargante alega
omissão da decisão embargada quanto a inobservância do contrato celebrado entre as partes. Questionando quanto os argumentos, fatos e provas deduzidas no processo, ou seja, questiona apreciação das provas e a decisão rejeita.

Os Embargos de Declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No presente caso, nenhum dos vícios cominados nos referidos dispositivos legais, e nem omissão apontada pela Embargante, se mostram presentes no Acórdão embargado.

Frisa-se que
os Embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante (STJ, 1ª turma, EDclAgRgResp 10.270-DF, rel. Min. Pedro Acioli). Assim, verifico que os embargos de declaração sub examine possuem um propósito nítido de rediscussão da causa. Isso foge, portanto, de seu objetivo.

Salienta-se que a omissão exposta na
Lei nº 13.105/2015
não se diz respeito à valoração das provas, mas sim ausência total da fundamentação ou da apreciação do pedido.

Imperioso se faz registrar que
dispõe os artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95 que
o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como
o
Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

Outrossim
, o juiz não está obrigado a rebater todos os temas postos pelas partes, mas sim aqueles pertinentes, os fundamentos de que se valeu para decidir a lide e as razões de seu convencimento.

Destaca-se que as questões levantadas em sede de Embargos de Declaração, verifica-se que a Embargante
visa a rediscussão dos fundamentos do
decisum
ou ao reexame de material probatório, o que é inviável em sede de aclaratórios.

Assim,
não merecem ser acolhidos os Embargos que, a pretexto de ver sanado a
omissão
, objetivam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada
.

Ademais,
verifica-se que os Embargos de Declaração foram apresentados c
om intuito de prequestionamento de matéria, todavia, o Enunciado 125 do FONAJE é expresso em vedar a oposição deste para esta finalidade nos Juizados Especiais.

Registra-se ainda, que é incabível manejar os aclaratórios com o objetivo de prequestionar genericamente dispositivos legais ou constitucionais, buscando viabilizar recurso para Tribunal Superior.

Desse modo,
inexiste nos autos razão para a reforma da decisão colegiada.

Por esses fundamentos,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter incólume o Acórdão objurgado, em virtude da inexistência de omissão e nem nenhum vício a serem sanados.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.